Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-73.2022.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-73.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOANA DE DEUS SOUZA CAMPOS - CPF: 544.909.951-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE
–
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
VERBA HONORÁRIA –
ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (
ART. 85, § 2º, DO CPC)
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento c/c Desconstituição de Empréstimo c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Antecipação da Tutela julgada improcedente, com condenação da autora
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que
“foi vítima de uma nova prática ilícita das instituições bancarias, que lançam crédito na conta do aposentado sem a sua permissão ou solicitação e utilizam de ‘artifícios digitais’ para tentar dar legalidade ao negócio, passando a descontar em folha, tendo assim lucro fácil e seguro”
.

Aduz que
“somente tomou conhecimento do suposto empréstimo de R$ 15.745,57 (quinze mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), quando supostos prepostos da instituição bancária passaram a entrar em contato para confirmação de um suposto empréstimo transferido via PIX em sua conta”
.

Sustenta ainda que
“é tão certo que o Recorrente não pretendeu contratar o empréstimo, que realizou o Boletim de Ocorrência e ainda devolveu o dinheiro que lhe havia sido liberado mediante a consignação judicial, realizado no ID 103247151, ou seja, o valor do suposto empréstimo foi devolvido, pois é certo que jamais pretendeu contratar o empréstimo”
.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo não provimento (ID. 175207400).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A autora alega que no dia 30-8-2022 foram descontados de sua aposentadoria
R$15.745,57 referentes ao
Contrato de Empréstimo Consignado n.
363414863-3
que não reconhece.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o réu comprovou que a contratação foi realizada com assinatura eletrônica através de biometria facial.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A cópia do Contrato com autenticação por
selfie,
anexada no processo pelo apelado, é documento frágil para atestar sua validade.

E é do réu o ônus de
demonstrar a relação jurídica
(
art. 373, II, do CPC)
, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, que agiu com boa-fé ao devolver via depósito judicial o montante indevidamente creditado em sua conta corrente (ID.
175207350)
.

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada
(ID. 175207030).

Posto isso,
a dívida deve ser declarada inexistente
.

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantia
suficiente para cumprir a função
compensatória, punitiva e preventiva da medida
.

Posto isso, fixo a indenização em R$10.000,00, em conformidade com o que tem aplicado este Tribunal de Justiça em casos análogos.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - Recurso tirados por ambas as partes - Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais –
Empréstimo consignado – Negativa da autora- Réu que apresenta selfie e depósito na conta da autora - Valor creditado na conta da autora devolvido - Circunstâncias dos autos que tornam os documentos insuficientes para comprovar com a necessária certeza a existência de contratação pela autora, mesmo considerando a legalidade de contratação de forma eletrônica -
Determinação para o réu apresentar as ligações telefônicas referentes ao protocolo informado pela autora – Inércia - Ônus da prova que no caso incumbe ao réu nos termos do artigo 373, II, do CPC - Nulidade da contratação verificada - Valores descontados da autora que devem ser restituídos em dobro porque violada a boa-fé objetiva – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum indenizatório fixado de forma irrisória – Majoração determinada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso da autora provido, desprovido do réu.
(TJSP, AC 10028648820228260659, Vinhedo, relator Irineu Fava, julgamento em 3-7-2023, 17ª Câmara de Direito Privado, publicação em 3-7-2023, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA - INVERSÃO NECESSÁRIA – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000179-78.2022.8.11.0028, julgamento em 12-7-2023).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE - BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Diante do fracionamento de ações, o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1028728-93.2021.8.11.0041, julgamento em 7-7-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus da sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023